Tribunal: TJSP
Processo: 0001343-03.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas para fins de progressão e livramento condicional. Viabilidade. Associação ao tráfico não é considerado delito hediondo, por equiparação. Cálculo equivocado. Provido.